Tribunal: TJDFT
Processo: 0733248-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733248-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EMBARGADO: EDMILSON SEVERINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (Id no. 56788852) interpostos por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, alegando que o acórdão embargado (acórdão no 1816766) é omisso por não ter se manifestado sobre o indeferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais perseguidos nos autos, e obscuro por ter decidido sobre a penhora do imóvel, quando o agravante pretendia a penhora sobre direitos aquisitivos. Requer sejam sanadas as omissões e contradições e que seja reformada a decisão de primeiro grau e deferida a penhora pretendida. Ausentes contrarrazões. É o relatório. Decido Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (Id no. 179679032 dos autos no. 0715690-87.2022.8.07.0001), na qual o juízo extinguiu o processo em razão da celebração de acordo entre as partes, nos termos do disposto no art. 487, III, "b" do CPC. Posto isso, julgo PREJUDICADOS o agravo de instrumento e os embargos de declaração, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador